Tribunal: TJMT
Processo: 0018516-76.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018516-76.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AYR WESLEY DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 550.033.621-53 (RECORRENTE), ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.022.941-53 (ADVOGADO), ANDERSON ALVES DA GUIA - CPF: 029.228.387-30 (VÍTIMA), EVANDRO CESAR CAMPOS DE SOUSA - CPF: 617.116.591-34 (ASSISTENTE), ELTON CARDOSO COSTA - CPF: 778.507.341-49 (ASSISTENTE), ANDERSON ALVES DA GUIA - CPF: 029.228.387-30 (ASSISTENTE), RUDNEY GOMES MACHADO (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RÉU – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE DOLO DE MATAR – DECISÃO DE PRONÚNCIA COM NATUREZA MERAMENTE ADMISSIONAL – MERO JUÍZO DE VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DEFINITIVA DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ayr Wesley de Carvalho Barbosa
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0018516-76.2011.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defesa busca a desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
. (Id. 252807696)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela defesa, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 252807699)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 252807700)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 244918161)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA– PRONÚNCIA
– Pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
– Inviabilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de
animus necandi
– Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025